Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIRURGIA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. RECALCITRÂNCIA DA OBRIGADA. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. FLUÊNCIA. MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. ATENDIMENTO.
1. As astreintes, instituto originário do direito francês, consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 461, § 4o).
2. Ponderadas a origem e finalidade da sanção pecuniária destinada a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer imputada - astreinte - e aferido que a obrigada cumpriu a obrigação em prazo razoável, a incidência da multa cominatória resta desguarnecida da sua gênese, que é justamente a recalcitrância no cumprimento da obrigação, restando obstada sua incidência.
3. Ante a inferência de que as astreintes possuem natureza coercitiva e intimidatória, volvida a compelir o devedor a adimplir a obrigação, o termo inicial de sua fluição é a data a partir da qual se verificar a recalcitrância do obrigado no cumprimento da obrigação, após prazo conferido para adimplemento da cominação, implicando que, cumprida a obrigação pela parte credora, resta inviabilizada, máxime porque volvida exclusivamente a assegurar a efetividade da cominação, esvaziando-se a sanção quando é ultimada.
4. Recurso não provido.